Tribunal: CARF
Processo: 13811.000931/99-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.000931/99-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.982 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de janeiro de 2024
Recorrente
RODHIA BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 1997, 1998
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. DILIGÊNCIA DETERMINA À UNIDADE DE
ORIGEM. DIREITO CREDITÓRIO NÃO COMPROVADO.
Não tendo sido comprovadas as retenções do imposto de renda sobre a
prestação de serviços e aplicações financeiras, além dos valores declarados no
sistema IRF Consulta, não há como prover o recurso do contribuinte, ainda
mais após realização de diligência com resultado negativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Miriam Costa Faccin (suplente
convocado(a)), Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Savio Salomao de Almeida Nobrega, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Miriam Costa Faccin.
Relatório
Estamos diante de retorno de diligência para prosseguimento do julgamento de
Recurso Voluntário. No presente caso, estamos diante da discussão sobre a existência de provas
capazes de comprovar o direito creditório alegada pela Recorrente. Abaixo transcrevo os fatos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.000931/99-91
Fl. 2189
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.982 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.000931/99-91

processuais narrados pelo antigo Relator deste caso, o Conselheiro Flávio Machado Vilhena
Dias, quando da prolação da Resolução no 1302-000.690, de 18 de outubro de 2018 (fls. 1983-
1986):
“Trata-se, o presente procedimento administrativo, de pedido de restituição de créditos
relativos aos anos-calendários de 1997 e 1998, cumulado com pedido de compensação
de débitos próprios e de terceiros, apresentado pela empresa Rodhia Brasil Ltda, ora
Recorrente.
Em Despacho Decisório emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de São
Paulo (SP) (fls. 139 e seguintes), foi reconhecido parte do direito creditório pleiteado
pelo contribuinte, nos seguintes termos:
Resumindo, em decorrência do exposto concluímos que o contribuinte dispõe de
crédito comprovado de Imposto de Renda relativo ao ano-calendário de 1997 no
montante de R$ 370.910,08 e, relativo ao anocalendário de 1998, de R$
17.501.316,56.
Ressaltese que os valores apontados pelo contribuinte em seu pedido derestituição
eram de R$561.835,45, para o ano de 1997 e R$18.049.710,91, para o ano de 1998.
Não concordando com o reconhecimento parcial do seu direito creditório, o Recorrente
apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 145 e seguintes), sustentando, em
síntese, que, para o anocalendário de 1997, "não foram consideradas algumas
deduções de imposto de renda na fonte indicadas nos documentos no 18 e 19, em que
constam valores retidos a título de IREIFonte, nas operações de serviços prestados e
aplicações financeiras".
Ressaltese que, como se depreende dos argumentos apresentados, para o
anocalendário de 1997, a própria recorrente assume em sua Manifestação de
Inconformidade que as comprovações (informes de rendimentos) apresentadas em seu
apelo só comprovam o valor de R$127.844,94 do direito creditório não reconhecido no
valor de R$190.925,37 pela fiscalização.
Já para o anocalendário de 1998, a Recorrente afirmou em seu apelo inaugural que
"não foram consideradas algumas deduções de imposto de renda na fonte indicadas nos
documentos n 20 e 21, em que constam valores retidos a titulo de IRPJFonte, nas
operações de serviços prestados e aplicações financeiras.parte do direito creditório
não reconhecido."
Da mesma forma que no anocalendário de 1997, para o ano de 1998, a Recorrente
apresentou comprovantes inferiores ao direito creditório não reconhecido. Ante onão
reconhecimento do valor de R$548.394,40 pela fiscalização, a Recorrente afirmou que
estaria comprovado o valor de R$427.292,55, através dos informes de rendimentos
acostados aos autos.
Ao analisar as argumentações e documentos apresentados pela Recorrente, em acórdão
proferido (fls. 537 e seguintes), a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São
Paulo I (SP), em um primeiro momento, demonstrou que, com o reconhecimento parcial
do direito creditório foi possível quitar a integralidade dos débitos indicados nos
pedidos de compensação. Assim, estarseia, no presente momento, discutindo-se o
crédito do contribuinte, já que não haveria débitos em aberto. Vejase trecho do
acórdão nestes termos:
Cabe
inicialmente
observar,
conforme
documento
MF/SRF
DERAT/
DIORT/ECRER/SP, à fl. 512, que após a homologação das compensações
apresentadas pelo contribuinte constantes do presente processo, no limite do
valor do crédito reconhecido, houve resultado de saldo credor favorável ao
contribuinte.
Fl. 2190
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.982 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.000931/99-91

Destarte, o presente: litígio diz respeito apenas ao valor do direito creditório
reconhecido pela autoridade administrativa local e contestado pelo manifestante
que aduz ter direito ao crédito em montante superior ao reconhecido.
No mérito, contudo, aquela douta Delegacia de Julgamento entendeu por bem indeferir
o pedido da Recorrente.
Na análise ao direito creditório do anocalendário de 1997, argumentou, o julgador a
quo, analisando os argumentos e documentos apresentados pelo contribuinte, que "não
há nos autos elementos que comprovem de forma inequívoca a alegada retenção de R$
127.845,12 além do constante no sistema IRF CONSULTA no valor R$ 2.120.258,47,
devendo permanecer inalterado o crédito apurado pela autoridade fiscal (...)".
No que tange ao anocalendário de 1998, a decisão da DRJ, além de ter afirmado que a
documentação apresentada pelo Recorrente não comprovaria o direito creditório
invocado, afirmou que:
Ademais para que o alegado montante de R$ 22.477.406.80 (R$ 105.541,12, no
doc. 20 + R$ 22.371.865,68, no doc. 21) possa ser efetivamente utilizado a título
de imposto retido na fonte na linha 13 da Ficha 13 da DIPJ/1999, para fins de
constituir o saldo credor do imposto de renda, dois requisitos são necessários:
1. Os rendimentos correspondentes às retenções devem ter sido devidamente
computados no lucro real;
2. A empresa deve possuir e apresentar comprovantes de retenção emitidos pelas
fontes pagadoras em seu nome.
Assim, embora o interessado tenha apresentado alguns comprovantes de
retenção sobre aplicações financeiras no doc. 21 que não constam do extrato do
sistema IRF CONSULTA, os dados constantes da Ficha 07 — Demonstração do
Resultado da DIPJ/1999 (fls. 521 a 524), indicam que o contribuinte informou a
título de "Receita da Prestação de Serviços" o valor de R$ 21.459.031,09 e a
título de "Outras Receitas Financeiras" o valor de R$ 124.032.392,05, estando
zeradas as linhas correspondentes aos "Ganhos auferidos no mercado de renda
variável" e à "Receita de juros sobre o capital próprio".
Considerandose que a totalidade do valor informado de R$ 124.032.392,05
como "Outras Receitas Financeiras" corresponda aos rendimentos cujas
retenções foram declaradas em DIRF e constantes do sistema IRF CONSULTA
e, somando-se este valor à R$21.459.031,09 (receita da prestação de serviços),
obtémse o montante de R$ 145.491.423,14, os quais correspondem ao total de
rendimentoscomputados no lucro real.
O extrato do sistema IRF CONSULTA (fl. 118) informa, para o imposto retido
na fonte de R$ 22.006.961,98, os rendimentos correspondentes de R$
146.563.390,47, ou seja, superiores aos efetivamente oferecidos à tributação.
Destarte, não procede a alegação do manifestante de que teria direito a uma
retenção na fonte no valor total de R$ 22.477.406,80, uma vez que não se
verifica a efetiva comprovação de que o correspondente rendimento tenha sido
computado no lucro real de 1998.
Desta forma, não ha reparos a se fazer quanto ao anocalendário de 1998,
devendo permanecer inalterado o crédito apurado pela autoridade fiscal.
O acórdão proferido pela DRJ de São Paulo recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Fl. 2191
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.982 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.000931/99-91

Anocalendário: 1997, 1998
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. IRRF. NÃO COMPROVAÇÃO.
Não tendo sido comprovadas as retenções do imposto de renda sobre a
prestação de serviços e aplicações financeiras, além dos valores declarados no
sistema IRF Consulta, mantémse o direito creditório apurado no Despacho
Decisório.
IRRF. DEDUÇÃO. RENDIMENTOS DECLARADOS.
Os rendimentos correspondentes às retenções pleiteadas devem ter sido
devidamente computados no lucro real, para que o contribuinte faça jus a
dedução do imposto retido na fonte.
Solicitação Indeferida
Devidamente intimado do acórdão proferido por aquela DRJ, a Recorrente apresentou
Recurso Voluntário (fls. 608 e seguintes), acostando aos autos farta documentação, em
especial Notas Fiscais de prestações de serviços que, como alega, demonstrariam de
forma inconteste as retenções devidamente comprovadas nos informes de rendimentos
anteriormente apresentados, afirmando, assim, que não estaria correto o não
reconhecimento do seu direito creditório.”
Para fins de cumprimento de diligência determinada, a Unidade de Origem
intimou regularmente a Recorrente (fls. 1991-1995), o qual requereu a concessão de prazo maior
para atendimento da juntada de documentos e informações (fls. 1998) – o qual foi deferido (fl.
2041). Foram juntados petição e documentos comprobatórios (fls. 2047-2104).
Com o processo instruído na origem, a Unidade exarou a Informação Fiscal
EQAUD IRPJCSLL 8RF no 2.155/2021 (fls. 2105-2109), cuja conclusão assim constou: “Por
todo o exposto, por não terem sido reunidos os elementos necessários para sua comprovação,
opina-se pela improcedência do direito creditório complementar reivindicado;”.
Após, o processo foi a mim redistribuído, em razão do antigo Relator não compor
mais este Conselho.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora.
O presente caso tramita há aproximadamente 25 anos na esfera administrativa.
Mesmo após o Despacho Decisório ter reconhecido quase que a integralidade do
crédito apontado em sua PER, a discussão permanece, inclusive com uma busca incessante pela
segurança em se obter um provimento administrativo que assegure se há ou não a existência
desse crédito remanescente. Abaixo fiz um quadro que elucida o que está em discussão nesses 25
anos:

Fl. 2192
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.982 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.000931/99-91

1997
1998
Valor indicado
R$561.835,45
R$18.049.710,91
Valor reconhecido
R$ 370.910,08
R$ 17.501.316,56
Valor controverso
R$190.925,37
R$548.394,35

De forma sucinta, é preciso consignar que, em que pese a preocupação do antigo
Relator deste caso em verificar uma última vez se realmente o valor da diferença controvertida
não poderia ser comprovado, foi determinada uma última diligência. A Recorrente foi intimada
para trazer documentos novos para provar o seu direito (fl. 1989):
“Tendo em vista o acima exposto, em face do princípio da Verdade Material, e para que
não haja dúvidas quanto ao direito creditório do contribuinte, entendesse que os autos
devem ser baixados em diligência, para:
1) que o contribuinte seja intimado a demonstrar em tempo razoável, com base no
pedido de restituição formulado e nas declarações (anos de 1997 e 1998) e documentos
acostados aos autos (as Notas Fiscais e respectivos informe de rendimentos), e, em
especial, com a comprovação dos valores recebidos (extratos, livros contábeis), a
parcela não reconhecida do direito creditório pleiteado;
2) que o contribuinte traga aos autos documentos que comprovem que os rendimentos
correspondentes às retenções (em especial referente ao ano de 1998) foram devidamente
computados no lucro real;
3) que a fiscalização verifique se os créditos ora em análise não foram utilizados em
compensações apresentadas em outros períodos;
4) que a fiscalização, após as providências acima, confirme as informações apresentadas
pelo contribuinte, nos meios que entendam cabível e em relatório conclusivo, com
intimação do contribuinte para se manifestar, no prazo de 30 dias, acerca da diligência
realizada, se assim o desejar;”
Contudo, mesmo após pedir a dilação de prazo, a Recorrente traz novamente
documentos já constantes no processo – e que não são capazes de demonstrar o seu direito
creditório complementar ao já reconhecido em Despacho Decisório. A Informação Fiscal
elaborada pela Unidade de Origem observou que documentos que poderiam ser juntados para
provar o seu direito não o foram (fl. 2105):

Vejamos a análise realizada pela Unidade de Origem:
Fl. 2193
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.982 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.000931/99-91

“c. Quanto ao AC 1997, em síntese o litígio se restringe ao total de retenções na fonte
que se encontra habilitada a compor o saldo negativo do período. Enquanto as decisões
anteriores da RFB reconheceram o valor total de R$ 2.120.258,47, constante do sistema
IRF-Consulta, com a documentação anexada o contribuinte defende que ficou
comprovada a retenção total de R$ 2.248,103,41, incorrendo em uma diferença de R$
127.844,94.
d. Às fls. 2049 e 2050 o requerente apresentou duas planilhas: a primeira relativa ao IR
retido sobre serviços prestados, totalizando R$ 277.486,02, e a segunda relativa ao IR
retido sobre aplicações financeiras, no valor de R$ 1.970.617,39, perfazendo o montante
retro citado de R$ 2.248,103,41. Em ambas, há informações concernentes ao CNPJ,
valor do rendimento, imposto retido, e as folhas do processo em que os respectivos
comprovantes de retenção podem ser encontrados;
e. Entretanto, em que pese a clareza e a didática do texto, constata-se que nenhuma
informação adicional foi apresentada, especialmente no que se refere “a comprovação
dos valores recebidos (extratos, livros contábeis)”, requisitada na Resolução e
solicitado ao contribuinte, ipsis litteris, por meio da intimação emitida;
f. Além de não apresentar novos elementos, não foi feito nenhum link entre as notas
fiscais e os valores retidos ora em discussão, apenas restringindo-se a citar a sua
existência em determinados volumes do processo (e-fl. 2052).
Assim, entende-se não ter sido atendido o quanto solicitado no item “1” acima,
opinando-se assim, pela improcedência do direito creditório complementar
reivindicado;
h. Quanto ao AC 1998, em síntese o litígio se restringe, novamente, ao total de
retenções na fonte que se encontra habilitada a compor o saldo negativo do período.
Enquanto as decisões anteriores da RFB reconheceram o valor total de R$
22.050.114,25, constante do sistema IRF-Consulta, com a documentação anexada o
contribuinte defende que ficou comprovada a retenção total de R$ 22.477.406,80,
resultando em uma diferença de R$ 427.292,55;
i. Novamente apresentou duas planilhas: a primeira relativa ao IR retido sobre serviços
prestados, totalizando R$ 105.541,12, e a segunda relativa ao IR retido sobre aplicações
financeiras, no valor de R$ 22.371.865,68, perfazendo o montante retro citado de R$
22.477.406,80;
j. A seguir, à e-fl. 2058 o requerente aponta diversas retenções supostamente realizadas
e comprovadas às fls. 304 a 348 do processo que não constariam no sistema IRF-
Consulta, somando R$ 1.128,897,44, resultando numa diferença a favor do contribuinte
no valor de R$ 1.085.745,17.
k. Entretanto, no que se refere “a comprovação dos valores recebidos (extratos, livros
contábeis)” requisitada na Resolução e solicitado ao contribuinte, mais uma vez
constata-se que nenhuma informação adicional foi apresentada, tampouco foram
carreados aos autos documentos que comprovem que os rendimentos correspondentes às
retenções foram devidamente computados no lucro real, solicitados no item “2” da
intimação;
l. Por todo o exposto, por não terem sido reunidos os elementos necessários para sua
comprovação, opina-se pela improcedência do direito creditório complementar
reivindicado;
Em relação a essa avaliação realizada pela Unidade de Origem, a Recorrente nada
fez. Assim, considerando que não há comprovação do direito creditório complementar, que é
buscado pela Recorrente, imperioso desacolher o seu pleito recursal.
Fl. 2194
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.982 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.000931/99-91

ANTE O EXPOSTO, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 2195
DF CARF MF
Original